Tribunal: TJSP
Processo: 0007294-79.2011.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Prescrição intercorrente configurada. Inexistência de causa impeditiva da prescrição. Observância dos precedentes do STJ que determinam as balizas para a contagem do prazo prescricional. Sentença mantida.
Recurso desprovido.